Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO UNILATERAL. PESSOA IDOSA. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O caso consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela para cancelar serviço não desejado, suspender cobranças indevidas e impedir negativação, diante da alegação de prática abusiva e vulnerabilidade do consumidor idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, IV, do CDC assegura ao consumidor proteção contra práticas abusivas e cláusulas que imponham desvantagem excessiva.
4. A cobrança reiterada por serviço não solicitado ou cuja rescisão foi requerida configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e previsibilidade contratual.
5. A condição de pessoa idosa impõe especial atenção à vulnerabilidade do consumidor, nos termos da legislação protetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para determinar o cancelamento imediato do serviço e a suspensão das cobranças, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento: “Configura prática abusiva a cobrança reiterada por serviço cuja rescisão foi requerida, impondo-se a concessão de tutela para cancelamento imediato e suspensão das cobranças.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, IV; Estatuto do Idoso; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 281893, 20070020073982AGI, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 05/09/2007, p. 25/09/2007 e TJDFT, Acórdão 1998539, 0753761-93.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 28/05/2025.